Tribunal: TJSP
Processo: 0051596-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Ataque à decisão de indeferimento do pedido liminar - Alegação de que estão presentes os elementos necessários à concessão da liminar – Condenação pela prática do crime tipificado art. 158, § 1o, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea 'g', ambos do Código Penal – Ausente constrangimento ilegal manifesto detectado de imediato através do exame sumário da inicial ou de decisão

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Ataque à decisão de indeferimento do pedido liminar - Alegação de que estão presentes os elementos necessários à concessão da liminar – Condenação pela prática do crime tipificado art. 158, § 1o, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea 'g', ambos do Código Penal – Ausente constrangimento ilegal manifesto detectado de imediato através do exame sumário da inicial ou de decisão teratológica - Decisão mantida – Agravo regimental improvido (voto n° 41429).